Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Processo : 0740221-17.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença[2], indeferiu a transferência bancária de valores constritos, na integralidade, para conta bancária do causídico do agravante, ao fundamento de ausência de outorga específica. Aduz o agravante que o ato decisório limita os poderes do advogado na causa, defendendo que a procuração[3] anexada ao processo autoriza o recebimento do crédito perseguido e, assim, não haveria óbice à fórmula de repasse do montante, conforme pretendido. Requer a concessão de tutela recursal de urgência, para o imediato deferimento da transferência bancária e, ao final, a reforma definitiva da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em sede de cumprimento de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido antecipatório. O agravante teve rejeitado o requerimento judicial para transferência bancária do valor do crédito penhorado[4] no processo principal, em seu favor. Deveras, o art. 906, §1o, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente. E o art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros, receber ou dar quitação, todavia, no caso, a procuração outorga esses poderes especiais. Por outro lado, o montante penhorado permanece depositado em conta bancária judicial, vinculada à vara de origem e ao processo de referência, o que indica inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Ademais, o agravante limita-se na alegação de ausência de óbice para a realização da operação bancária. Indefiro a tutela de urgência. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19648471 - Pág. 220. [2] PJe 0024588-43.2016.8.07.0001. [3] Id. 19648471 - Pág. 12. [4] Id. 19648471 - Pág. 205.